Tribunal: TJBA
Processo: 8148032-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148032-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica que legitimasse a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato que deu origem ao débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que legitime a inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.379.761; TJ-BA, APL 8126756-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos; APL 8062878-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148032-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.